Tribunal: TCU
Processo: 011.475/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 105/2019 promovido pela Hospital Ophir Loyola - HOL, autarquia vinculada à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências do Hospital Ophir Loyola e seus anexos, 24 h/dia, com fornecimento de todas as ferramentas, materiais, mão de obra, supervisão e fiscalização técnica necessária à prestação dos serviços; Considerando que o certame não envolve verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), mas exclusivamente recursos próprios do Estado do Pará, embora feita menção no edital do certame à Fonte 0269 - que, segundo o Manual de Elaboração da LOA-2020 do Estado do Pará, refere-se à natureza "SUS/SErviços Produzidos"; Considerando a ausência de competência constitucional desta Corte para fiscalizar o emprego de recursos próprios de outros entes da federação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão ao Hospital Ophir Loyola e aos representantes, acompanhado de cópia da instrução (peça 60), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.475/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.171/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Hospital Ophir Loyola (08.109.444/0001-71) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Tiago Ramos Azevedo, Procurador Autárquico do Estado Pará. 1.8. encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para ciência e, sendo o caso, adoção das providências que entender cabíveis relativamente aos fatos narrados na inicial destes autos e do TC Processo 017.171/2020-2 , em vista da falta de competência legal desta Corte de Contas para a fiscalização dos atos pertinentes ao Pregão Eletrônico 105/2019 realizado pelo Hospital Ophir Loyola (autarquia integrante da Administração do Estado do Pará), ante a aplicação exclusiva de recursos próprios desse ente federado.